Tribunal: STF
Processo: Rcl 82487
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Execuções Penais da Comarca de Frutal, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14. 



    O reclamante requer: i) o “reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados sem a devida observância das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, notadamente pela designação de audiência de instrução e julgamento sem prévia ciência e acesso da defesa aos elementos probatórios que embasaram a persecução penal”; ii) “[q]ue seja determinado ao juízo reclamado que assegure à defesa o acesso integral a todos os elementos de prova colhidos nos procedimentos cautelares e no inquérito policial apensados ao feito principal, inclusive os registros de dados telemáticos, bancários e documentos já reunidos pela autoridade policial, garantindo-se, assim, a efetividade do contraditório substancial”; iii) “[q]ue seja igualmente determinada a reabertura do prazo para aditamento das respostas à acusação, conferindo-se à defesa tempo razoável para análise dos elementos probatórios ora requeridos, inclusive com o deferimento das diligências pleiteadas”; iv) “suspensão das audiências de instrução e julgamento designadas para os dias 31 de julho e 1º de agosto de 2025, até que sejam integralmente sanadas as nulidades processuais ora apontadas, sob pena de grave prejuízo à lisura do processo penal e à garantia do devido processo legal”.



    É o relatório. Decido.



    No que diz respeito à Súmula Vinculante 14, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações (eDOC 16, p. 4/5):



    (...)



    De outra sorte, não se mostra verdadeira a afirmação de que a defesa do paciente não teve acesso às decisões de interceptação telefônica e de quebra de sigilo bancário. 



    Conforme se observa pela documentação apresentada pela própria defesa dos demais acusados em sede de resposta a acusação, tais procedimentos tramitaram inicialmente perante a Comarca de Sacramento, tendo sido posteriormente declinada a competência para a Comarca de Uberaba. 



    Com relação a medida de interceptação, fora distribuída sob o número 0001220-69.2022.8.13.0569, ao passo que a de afastamento de sigilo bancário fora distribuída sob o número 5001211-22.2022.8.13.0569. 



    Na data de 18 de dezembro de 2024, a defesa do acusado Osvaldo, representada Dra. Patrícia Aparecida Ferreira e pelo mesmo advogado que interpôs a presente reclamação, peticionou requerendo vista das mencionadas medidas cautelares, tendo sido o pedido deferido na mesma data, nos termos da decisão anexa.



    Desse modo, tendo em vista que a autoridade reclamada noticia que a defesa teve pleno acesso às medidas cautelares, não verifico violação à Súmula Vinculante 14. Eventual conclusão em sentido diverso demandaria a reavaliação das premissas fáticas adotadas pela autoridade reclamada - providência incabível na via eleita.



    No que diz respeito às ilegalidades suscitadas pelo reclamante, esclareço que a matéria refoge ao escopo da Súmula Vinculante 14, sendo, portanto, incabível o seu exame pela via da reclamação constitucional. Desse modo, incumbe à defesa aviar sua irresignação pelos meios processuais adequados, sobretudo porque a reclamação não se presta a substituir, per saltum, os recursos cabíveis.



    2. Posto isso, julgo improcedente a reclamação, com fulcro no artigo 21, IX, do RISTF.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente